Tribunal: TJSP
Processo: 1018639-91.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito. Contratação de serviços de telefonia, "internet" e "TV" por meio telefônico.

Respeitável sentença de improcedência.

RECURSO DA AUTORA. Apelante alega não ter sido juntado contrato e prova da instalação do equipamento. Impugna as telas sistêmicas apresentadas em contestação.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito. Contratação de serviços de telefonia, "internet" e "TV" por meio telefônico.

Respeitável sentença de improcedência.

RECURSO DA AUTORA. Apelante alega não ter sido juntado contrato e prova da instalação do equipamento. Impugna as telas sistêmicas apresentadas em contestação.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Intimada para especificar as provas, houve requerimento da própria recorrente para julgamento antecipado.

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. Contratação evidenciada por meio de gravação telefônica em que a autora passa seus dados pessoais e endereço (o mesmo informado na inicial). Autora discorda da gravação, mas sem impugnação específica quanto a eventualmente não ser a pessoa que efetuou a contratação. Validade da aquisição do serviço. Jurisprudência. Empresa apelada que comprovou a disponibilização do serviço e pagamentos pretéritos.

RECURSO DESPROVIDO.